Tribunal: STF
Processo: HC 84444
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-09
Data de publicação: 2007-08-09

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA
   DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE -
   EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE "HABEAS CORPUS" POR DECISÃO
   MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA - LEGITIMIDADE - RECURSO DE
   AGRAVO IMPROVIDO.
        - Não cabe, para o Plenário, impetração de
   "habeas corpus" contra decisão colegiada de qualquer das Turmas
   do Supremo Tribunal Federal, ainda que resultante do julgamento
   de outros processos de "habeas corpus" (Súmula 606/STF) ou
   proferida em sede de recursos em geral, inclusive aqueles de
   natureza penal (RTJ 88/108 - RTJ 95/1053 - RTJ 126/175).
   Precedentes.
- A jurisprudência prevalecente no Supremo
   Tribunal Federal reconhece possível, no entanto, a impetração de
   "habeas corpus", quando deduzida em face de decisões monocráticas
   proferidas pelo Relator da causa. Precedentes.